Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MÁ GESTÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. SALDO. DIFERENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu diferença de atualização monetária na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e condenou o apelante ao pagamento da quantia apurada em perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial contábil, na versão final acolhida pelo Juízo de Primeiro Grau, apresenta metodologia compatível com a legislação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e com os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do respectivo Fundo, de modo a comprovar a existência de diferença devida ao contribuinte e a responsabilidade civil do apelante quanto à extensão do dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual discute-se eventual falha na administração dos recursos depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
4. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para o julgamento das causas em que atua sociedade de economia mista, o que obsta o deslocamento para a Justiça Federal.
5. A atualização das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) deve observar os índices fixados por lei e pelo Conselho Diretor do fundo.
6. A prova pericial realizada por perito nomeado pelo Juízo prevalece sobre a perícia técnica encomendada pela parte quando inexiste elemento específico que comprometa a credibilidade do trabalho. As impugnações apresentadas carecem de suporte técnico idôneo para afastar as conclusões da perícia, cujo laudo observou integralmente os critérios previstos na legislação de regência.
8. A responsabilidade civil, que exige prova de conduta ilícita, nexo causal e dano efetivo, ficou devidamente demonstrada pelos cálculos apresentados no laudo pericial. Compete ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
9. O termo inicial da fluência dos juros de mora nos casos de responsabilidade contratual deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“O laudo pericial judicial prevalece quando elaborado conforme a legislação e não infirmado por prova técnica idônea nas discussões sobre desfalque em contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240 e 373, I e II; CC, art. 405; Lei Complementar no 7/1970; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Lei no 9.365/1996; Lei no 10.183/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21.9.2023; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 20.2.2019; STJ, REsp 2.162.222, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.9.2025; TJDFT, APC 0729975-90.2019.8.07.0001, Sexta Turma Cível, DJe 18.3.2020.